Tribunal: TJSP
Processo: 1003652-48.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
r Estadual no. 444/85) – Precedentes desta C. Décima Segunda Câmara de Direito Público – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003652-48.2020.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 20/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

20/06/2023

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Professora de Educação Básica II – Pedido de anulação de atos que indeferiram afastamento para tratamento de saúde – Possibilidade – Concessão, pelo DPME, de sucessivas licenças para tratamento de saúde em razão da mesma enfermidade – Natureza da doença e sucessivas licenças que indicam que a incapacidade persistia no período objeto da ação – Reconhecimento do direito à

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Professora de Educação Básica II – Pedido de anulação de atos que indeferiram afastamento para tratamento de saúde – Possibilidade – Concessão, pelo DPME, de sucessivas licenças para tratamento de saúde em razão da mesma enfermidade – Natureza da doença e sucessivas licenças que indicam que a incapacidade persistia no período objeto da ação – Reconhecimento do direito à licença-saúde, com a anulação dos atos de indeferimento – Exegese do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (artigo 191 da Lei Estadual no. 10.261/68) e do Estatuto do Magistério (artigo 91, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual no. 444/85) – Precedentes desta C. Décima Segunda Câmara de Direito Público – Recurso provido.